Tribunal: TJDFT
Processo: 0736269-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DECISÃO Consoante as informações de Id 30885245, o writ perdeu o objeto. Com efeito, a questão processual que ensejou a impetração do presente habeas corpus restou esvaziada pela decisão superveniente do juízo de primeiro grau que cancelou a audiência de instrução e julgamento, outrora designada, e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para providências. Assim sendo, julgo prejudicado o habeas corpus e nego-lhe seguimento com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado